Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-79.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001185-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0006-03 (APELADO), LIVIA MARIA GIMENES GOMES LIMONTA - CPF: 332.432.508-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA – DÉBITOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA – APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 206 DO CTN – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Caso em que se mostra cabível a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, porquanto à época da impetração do mandado de segurança, o contribuinte possui débitos suspensos em seu sistema da Conta Corrente Fiscal. Disposição do artigo 206 do CTN.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº
1185-79.2014.811.0041
- CÓDIGO
859306

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO
: DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E

IMPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1185-79.2014.811.0041, código n.º 859306, impetrado por
Durlicouros Ind. e Com. de Couros, Exp. e Importação Ltda.,
concedeu a segurança almejada para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, relativo a tributos estaduais, confirmando a liminar outrora proferida.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando a ausência de direito liquido e certo da empresa Impetrante, uma vez que possui débitos no sistema do Conta Corrente Fiscal não abrangido por liminares, de modo que não é possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Defende, também, que a sentença é genérica e não restringe seus efeitos aos débitos referentes às impugnações noticiadas pela Apelada.

Desse modo, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, almeja a reforma da sentença, com a denegação da segurança ou, subsidiariamente, que a sentença seja restrita aos limites da lide.

Embora intimada, não houve apresentação de contrarrazões pela Recorrida (Id. 7998936).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 8943158).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 1º de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1185-79.2014.811.0041, código n.º 859306, impetrado por
Durlicouros Ind. e Com. de Couros, Exp. e Importação Ltda.,
concedeu a segurança almejada para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, relativo a tributos estaduais, confirmando a liminar outrora proferida.

Inicialmente, considerando que o feito se encontra concluso para julgamento, deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo, eis que se encontra prejudicado.

Ressalta-se, também, que, o reexame necessário e o recurso de apelação cível serão analisados conjuntamente.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança retro mencionado, aduzindo a existência de débitos irregularmente inscritos no seu Conta Corrente Fiscal que, inobstante estarem sob discussão administrativa ou suspensos por determinação judicial, continuam a criar empecilhos a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Requereu em sede de liminar “que a Impetrada, de imediato, emita a pleiteada Certidão Positiva com efeito de Negativa quanto aos tributos e contribuições federais, nos exatos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional”.

A liminar foi parcialmente concedida.

Devidamente notificada a Autoridade Impetrada, prestou informações, defendendo a regularidade do ato administrativo litigioso.

Posteriormente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, concedendo a segurança
para determinar a Autoridade Impetrada que expeça, imediatamente, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativo aos tributos estaduais à Impetrante DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

No que diz respeito à expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, assim dispõe o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora,
ou cuja exigibilidade esteja suspensa
. (Grifei).

O dispositivo deixa clara a necessidade de realização de efetivação da penhora ou
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. Sobre a suspensão da exigibilidade, oportuno destacar o art. 151 do mesmo diploma legal:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

No caso concreto, o extrato do sistema da Conta Corrente Fiscal acostado pelo próprio Recorrente ao Id. 7998921 demonstra a existência de débitos suspensos, seja pela impugnação na via administrativa ou na via judicial, situação esta que possibilita a concessão da certidão positiva com efeito de negativa almejada.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA – CPD-EN. AUSÊNCIA DE DÉBITOS EXIGÍVEIS. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 206 DO CTN. -
Caso em que restou bem demonstrado que, quando da impetração do mandado de segurança, a empresa não possuía qualquer débito tributário exigível – mas apenas débitos parcelados, com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, ou inconsistências decorrentes de dívidas ainda não regularmente apuradas e lançadas –, patente a ilegalidade no ato de indeferimento da CPD-EN. - É direito do contribuinte discutir seus débitos tributários sem que seja por isso penalizado, havendo para tanto solução racional no sistema, a aplicação da norma do art. 206 do CTN
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Reexame Necessário, Nº 70078360898, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 13-12-2018). [Destaquei]

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quanto a necessidade de restrição da parte dispositiva da sentença, haja vista que a segurança foi concedida para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,
relativo a tributos estaduais
, sem especificá-los, o que permite a extensão a todo e qualquer débito de ICMS.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para consignar que a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa seja relativa
apenas
aos débitos discutidos na presente ação. Em Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020